Tribunal: STF
Processo: HC 180158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. À vista do novo pedido formulado pelo impetrante (eDOC.56), solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR para que informe, no prazo de 48h (quarenta e oito horas): a) o histórico, sintetizado, da investigação criminal autuada sob o nº 5005651-21.2020.4.04.7002, elucidando a atual fase em que o feito se encontra; os fatos que estão sendo apurados e a data da suposta ocorrência delitiva; b) se os fatos apurados na presente investigação guardam conexão com os processados pela Justiça Estadual de São Paulo nos autos 1597440-65.2019.8.26.0224 (documentos em anexo); c) se foi devidamente cumprida a prisão preventiva imposta por este Juízo a MARCELO JOSÉ DE LIMA, e em sendo positivo o quesito, indique o atual local de custódia do paciente e e) se foi direcionado a este Juízo pedido de revogação da prisão preventiva e/ou conversão em prisão domiciliar em razão do grave estado de saúde do paciente (em sendo positiva a resposta, favor acostar decisão judicial que enfrentou a matéria).
    2. Instrua a Secretaria o pedido de informações acima determinado com cópia dos documentos constantes no eDOC.56,eDOC.57, eDOC.52, eDOC.50, eDOC.34, eDOC.35, eDOC.36 e eDOC.37.
    2. Vindo a resposta solicitada no prazo mencionado, voltem-me imediatamente conclusos.
    3. Se escoado in albis o prazo de 48 (quarenta e oito) horas acima determinado, deverá a Secretaria: a) certificar nos autos informando a data e o nome da pessoa que acusou o recebimento do pedido de informações solicitado ou noticiar eventual ausência de comprovante de recebimento e/ou falha na transmissão do expediente; b) sem prejuízo do cumprimento da determinação anterior, entrar em contato com o Juízo singular pelo meio mais expedito (preferencialmente por telefone ou, se inexitoso, por outro meio célere como e-mail, telegrama, correspondência, malote digital, fax, etc) questionando se há previsão para o envio de resposta ao pedido de informações, certificando de forma pormenorizada o quanto informado nos autos. Em sendo cumpridas as diligências citadas, voltem-me conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente